Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600966-74.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
21/08/2025
Número: 0600966-74.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 10/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Comitê Financeiro, Contas - Não Apresentação das Contas,
Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600966-
74.2024.6.16.0144, que julgou as contas não prestadas, bem como declarou a perda do direito do
Diretório Municipal ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (Resolução TSE 23607/2019, artigos 74, IV, "a" e 80, II, "a").
(Prestação de contas eleitorais referente às Eleições de 2024, Órgão Provisório do Partido
Podemos, no município de Agudos do Sul/PR, julgadas não prestadas, tendo em vista que, não
foram apresentadas todas as peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas art. 53
da Resolução TSE nº 23.607/2019, estando ausente o instrumento de mandato para constituição de
advogado do Partido, presidente e tesoureiro, mesmo após intimação para sanar a irregularidade.)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EUGENIO ANTONIO CEZANOVSKI (RECORRENTE)
IGOR CASAGRANDE (ADVOGADO)
ANDERSON GONCALVES (RECORRENTE)
IGOR CASAGRANDE (ADVOGADO)
PODEMOS - ORGAO PROVISORIO - AGUDOS DO SUL - PR
- MUNICIPAL (RECORRENTE)
VILMAR PEREIRA (ADVOGADO)
IGOR CASAGRANDE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44696071
21/08/2025
09:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44696071 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109322305100000043635036
Número do documento: 25082109322305100000043635036
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:48:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.994

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600966-
74.2024.6.16.0144 – Agudos do Sul – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: PODEMOS - ORGAO PROVISORIO - AGUDOS DO SUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: VILMAR PEREIRA - OAB/SC33401
ADVOGADO: IGOR CASAGRANDE - OAB/PR70137
RECORRENTE: ANDERSON GONCALVES
ADVOGADO: IGOR CASAGRANDE - OAB/PR70137
RECORRENTE: EUGENIO ANTONIO CEZANOVSKI
ADVOGADO: IGOR CASAGRANDE - OAB/PR70137
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO EM
SEDE RECURSAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou não prestadas as
contas de campanha eleitoral de 2024, em
razão da ausência de instrumento de
mandato para constituição de advogado.
2.
O
Partido
Recorrente
alega
que
apresentou regularmente suas contas finais,
no prazo legal, e que a ausência da
procuração do advogado decorreu de um
equívoco operacional. Junta a procuração
com o recurso, requerendo a regularização

Num. 44696071 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109322305100000043635036
Número do documento: 25082109322305100000043635036
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:48:56
e o julgamento das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência de procuração na
prestação de contas de campanha, pode
ser sanada em sede recursal, e se, em caso
positivo, as contas podem ser aprovadas
com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É possível a juntada da procuração em
sede recursal, nos termos do art. 76, § 2º,
do
Código
de
Processo
Civil,
para
regularizar a representação processual do
prestador.
5.
A
regularização
da
capacidade
postulatória permite o exame da prestação
de contas apresentada, aplicando-se a
teoria da causa madura.
6. A única irregularidade foi sanada com a
juntada
do
instrumento
de
mandato,
regularizando a representação processual,
sendo o caso de aprovar as contas com
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para
aprovar as contas com ressalvas.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de procuração na prestação
de contas pode ser sanada em sede
recursal, nos termos do art. 76, § 2º, do
CPC. 2. Sanada a irregularidade, as contas
podem ser aprovadas com ressalvas.
Dispositivos Relevantes Citados:
CE, art. 258;
Res.-TSE 23.607/19, arts. 45, I, § 5º, 48, §
1º, 53, II, “f”, 74, II e IV, “b”, § 3º-A;

Num. 44696071 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109322305100000043635036
Número do documento: 25082109322305100000043635036
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:48:56
CPC, arts. 76, § 2º, 1.013, § 3º, I.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE/PR,
REl
nº
0601007-38.2020-
6.16.0061;
TRE/RN, REc nº 060033106, Rel. Des.
Suely Maria Fernandes da Silveira, Acórdão
de 08/04/2025, publicado no DJE de
14/04/2025;
TRE/RN, REI nº 060068158, Rel. Daniel
Cabral Mariz Maia, julgado em 10/10/2023;
TRE/RN, REI nº 060029676, Rel. Maria
Neize de Andrade Fernandes, julgado em
06/06/2023;
TRE/PR, REc nº 060090926, Acórdão de
2/12/2022,
Des.
Adriana
Cavalcanti
Magalhães Faustino Ferreira, publicado no
Diário da Justiça Eletrônico de 6/12/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas referente à campanha das eleições
municipais de 2024 apresentada pelo partido PODEMOS - ÓRGÃO PROVISÓRIO - AGUDOS DO
SUL - PR - MUNICIPAL em Agudos do Sul/PR.
Publicado o edital (id. 44610488), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44610490).
No parecer conclusivo (id. 44610500) houve a manifestação pela não prestação das contas da

Num. 44696071 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109322305100000043635036
Número do documento: 25082109322305100000043635036
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:48:56
campanha eleitoral de 2024, em razão da ausência de instrumento de mandato para constituição
de advogado.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela não prestação das contas (id. 44610505).
A sentença de id. 44610506 julgou não prestadas as contas apresentadas pelo recorrente.
Inconformado, o prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id.
44610511), alegando que o Partido Recorrente apresentou regularmente suas contas finais, no
prazo legal, cumprindo integralmente com suas obrigações quanto à documentação contábil
exigida. Ocorre que, por um equívoco operacional durante o atribulado tempo eleitoral, não foi
juntada aos autos a procuração do advogado. No entanto, não houve intenção de descumprir os
comandos legais, tampouco se pode presumir inércia processual, pois houve efetiva atuação
técnica no feito. Também juntou a procuração com o recurso, requerendo a regularização, com o
regular julgamento das contas.
Ao final, requereu o conhecimento e recebimento do recurso com efeito suspensivo e a
reconsideração da r. sentença por Vossa Excelência, conforme fundamentos expostos, com a
consequente revogação do julgamento de contas como não prestadas; caso não reconsiderada, o
regular processamento do recurso, com remessa ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná para que seja dado provimento, reconhecendo-se a regularidade processual sanada e
determinando-se o julgamento do mérito da prestação de contas.
Em decisão de id. 44610606 foi julgado prejudicado o pedido de efeito suspensivo em virtude de
que a consequência da perda de direito ao recebimento do Fundo Partidário e FEFC somente
incidirá com o trânsito em julgado da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento
do Recurso Eleitoral Interposto. (id. 44669050)
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
A parte recorrente foi intimada da sentença em 30/06/2025 e o recurso eleitoral foi interposto em
03/07/2025.
Dessa forma, o recurso, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral, é tempestivo, razão pela qual
o conheço.

II.ii. Mérito

Num. 44696071 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109322305100000043635036
Número do documento: 25082109322305100000043635036
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:48:56
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas como não prestadas, diante da ausência de
apresentação de instrumento de mandato para constituição de advogado, em afronta ao contido
nos artigos 45, I, § 5º, 48, § 1º e 53, II, “f”, da Res.-TSE 23.607/19, que estabelecem o seguinte:

Art. 45. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - a candidata ou o candidato;
(...)
§5º É obrigatória a constituição de advogada ou de advogado para a prestação de
contas.

Art. 48. As prestações de contas parciais encaminhadas à Justiça Eleitoral serão
autuadas automaticamente no Processo Judicial Eletrônico (PJe) quando do envio
pelo SPCE.
§ 1º Uma vez recebido pelo prestador de contas, no SPCE, o número do processo
judicial eletrônico autuado, o prestador de contas deve providenciar a juntada do
instrumento de procuração do advogado diretamente no PJE.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de
contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;

Com efeito, os dispositivos acima transcritos determinam a obrigatoriedade da constituição de
advogado para a prestação de contas, e o art. 74, IV, “b” e § 3º-A da mesma Resolução, dispõe
que constatada a ausência do instrumento de mandato para constituição de advogado para a
prestação de contas, estas devem ser julgadas não prestadas.
No caso sob análise, em que pese intimado, por meio de mural eletrônico, para regularizar a
representação processual, sob pena de as contas serem julgadas não prestadas, permaneceu
inerte quanto à presente irregularidade.
Assim, tem-se que a falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a

Num. 44696071 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109322305100000043635036
Número do documento: 25082109322305100000043635036
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:48:56
inércia do candidato em regularizar sua representação processual após intimação, impediu a
continuidade da tramitação do feito e implicou no julgamento das contas como não prestadas.
Em grau recursal, o prestador juntou o instrumento de mandato para constituição de advogado
(id. 44610512).
Esta Corte Eleitoral, no julgamento dos autos de REl nº 0601007-38.2020-6.16.0061, entendeu
ser possível a juntada da procuração em sede recursal, nos termos do art. 76, § 2º, do Código de
Processo Civil, que prevê a possibilidade da regularização processual em sede de recurso,
restando consignado no voto divergente do Dr. Rodrigo Gomes do Amaral, o seguinte:
Em vista disso, a juntada da procuração na fase recursal deve ser admitida para
regularizar a representação processual do prestador, nos termos do artigo 76, §2º,
do Código de Processo Civil, excepcionando, nessa hipótese, a regra da preclusão
prevista no artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Esse entendimento já está consolidado na jurisprudência do TSE e de outros
Tribunais Regionais Eleitorais, conforme se infere dos seguintes precedentes:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
INICIAL
DE
PROCURAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS
PARA JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 40ª Zona Eleitoral que
julgou não prestadas as contas de campanha de candidata ao cargo de vereador,
nas Eleições Municipais de 2024, em razão da ausência de procuração nos autos.
2. A recorrente alega ter sanado o vício com a juntada do instrumento procuratório
ainda no primeiro grau de jurisdição, pleiteando a reforma da decisão para permitir
a análise da prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência inicial de procuração
impede o julgamento de mérito da prestação de contas, ainda que tenha sido
posteriormente sanada dentro da instância ordinária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) admite a
regularização da representação processual em instâncias ordinárias, permitindo o
saneamento do vício e a consequente análise do mérito da prestação de contas.

Num. 44696071 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109322305100000043635036
Número do documento: 25082109322305100000043635036
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:48:56
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019, alterada pela Resolução nº 23.731/2024,
prevê expressamente que a falta de instrumento de mandato não acarreta
automaticamente o julgamento das contas como não prestadas, permitindo sua
posterior regularização.
6. No caso concreto, a recorrente saneou o vício ao juntar a procuração nos autos
antes do trânsito em julgado da decisão, sendo necessário o retorno dos autos à
origem para análise do mérito da prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso eleitoral conhecido e provido para afastar o julgamento de contas não
prestadas e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida
instrução e julgamento de mérito da prestação de contas.
'Tese de julgamento: 1. A ausência inicial de instrumento de mandato não impede o
julgamento do mérito da prestação de contas se a irregularidade for sanada dentro
da instância ordinária.'
'Dispositivos relevantes citados:' Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 74, §§ 3º–A e
3º–B, com redação dada pela Resolução TSE nº 23.731/2024.
'Jurisprudência relevante citada:' TRE/RN, REI nº 060068158, Rel. Daniel Cabral
Mariz Maia, julgado em 10/10/2023; TRE/RN, REI nº 060029676, Rel. Maria Neize
de Andrade Fernandes, julgado em 06/06/2023.
(Recurso Eleitoral nº 060033106, Acórdão de 08/04/2025, Relator(a) Des. Suely
Maria Fernandes da Silveira, publicado no DJE de 14/04/2025)

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES
2020. CANDIDATA. VEREADOR. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. APRESENTAÇÃO APÓS PRAZO PARA
MANIFESTAÇÃO.
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE NOVO
JULGAMENTO. IRREGULARIDADE AFASTADA – PROVIMENTO DO RECURSO.
Trata–se de feito submetido a novo julgamento por esta Corte Regional, o qual
havia previamente mantido a sentença que julgou as contas não prestadas por
ausência de instrumento procuratório, haja vista que, embora intimada a prestadora
de contas a regularizar a representação processual, cumpriu apenas por ocasião da
interposição do recurso eleitoral.
Ao apreciar o Recurso Especial, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu ser possível
a regularização da representação processual, posto que o instrumento procuratório,

Num. 44696071 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109322305100000043635036
Número do documento: 25082109322305100000043635036
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:48:56
mesmo apresentado após o prazo para manifestação da parte e em sede de
recurso, não preclui desde que tenha sido feita nos autos da prestação de contas,
ainda nas instâncias ordinárias, após a prolação da sentença – mas antes de
apreciado o recurso eleitoral.
Os argumentos lançados pelo Tribunal Superior Eleitoral não são uma tentativa de
saneamento de falhas contábeis em momento inoportuno, mas de regularização da
representação processual do prestador de contas.
Extrai–se, ainda, que aquela Corte Superior, por ocasião do julgamento da
Instrução nº 0600749–95/DF, aprovou a alteração da Resolução – TSE n.º
23.607/2019, revogando o §3º do art. 74 da referida resolução, o qual impunha o
julgamento das contas como não prestadas na hipótese de ausência de procuração
outorgando os devidos poderes ao patrono do candidato.
No presente caso, esta Corte Regional manteve a sentença do magistrado de
primeira instância, que julgou as contas da ora recorrente como não prestadas,
adotando o entendimento do TSE à época, inclusive no que concerne à alteração
da resolução supramencionada eis que, até então, a interpretação que se adotava
era de que o novo regramento administrativo seria considerado para o julgamento
de contas de candidatos em eleições vindouras.
Ocorre que, ainda no decisum mencionado, o Tribunal Superior Eleitoral firmou
compreensão de que os termos desse novo regramento, qual seja, a revogação do
§3º do art. 74 da Resolução–TSE n.º 23.607/2019, devem ser aplicados de forma
retroativa aos feitos de 2020, sobretudo quando o vício na representação
processual é sanado ainda nas instâncias ordinárias.
Portanto, em cumprimento do acórdão proferido pela Corte Superior, procede–se,
nesta oportunidade, à revaloração dos fatos e provas dos autos, considerando–se o
documento juntado em sede de recurso, qual seja, o instrumento constituinte de
advogado para a prestação de contas, bem como à consecução da fiscalização da
regular aplicação de recursos em campanha, as quais foram efetivamente
prestadas à Justiça Eleitoral por ato de disposição voluntária do candidato, para
apuração da escorreita destinação dos recursos empregados, sobretudo porque
pode haver repasses de natureza pública.
Verifica–se, no entanto, que a apreciação das contas por esta Corte Regional,
neste momento processual, implicaria em supressão de instância, haja vista que o
juízo de primeiro grau não adentrou o mérito do feito, qual seja, a apreciação do
acervo contábil, restringindo–se a apontar o vício da ausência de procuração,
julgando–as não prestadas.
Declaração de nulidade da sentença e determinação do retorno dos autos para o
juízo de primeira instância a fim de que, afastada a irregularidade de representação
processual, julgue as contas de campanha da recorrente.

Num. 44696071 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109322305100000043635036
Número do documento: 25082109322305100000043635036
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:48:56
(RECURSO ELEITORAL nº 060090926, Acórdão de 2/12/2022, Des. Adriana
Cavalcanti Magalhães Faustino Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico
de 6/12/2022)

Dessa forma, entendo por regularizada a capacidade postulatória do prestador.
Nestes termos, superada a regularização processual é possível passar ao exame da prestação de
contas apresentada pela teoria da causa madura, que permite ao tribunal de segunda instância
julgar o mérito de um processo diretamente, mesmo que a decisão de primeira instância tenha
sido por razões processuais, desde que o caso esteja em condições de imediato julgamento e
não precise de mais provas ou instrução, na forma do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.
No caso, o parecer técnico conclusivo (id. 44610501) não apontou irregularidades nas contas do
partido, além da ausência de instrumento de mandato ao advogado. Analisando o caso, vê-se
que as contas foram apresentadas tempestivamente, também não consta recebimento de
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada. Da mesma forma, não foi detectada
omissão de receitas e gastos eleitorais ou extrapolação de limite de gastos.
Assim, considerando que a única irregularidade foi sanada com a juntada do instrumento de
mandato constituindo advogado, regularizando, portanto, a representação processual, deve-se
aprovar com ressalvas as contas apresentas.
Dessa forma, é o caso de ser dado provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas,
nos termos do art. 74, II, da Res. TSE nº 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, VOTO por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral interposto pelo
órgão municipal do Partido PODEMOS em Agudos do Sul, aprovando as contas com
ressalvas, na forma da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44696071 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109322305100000043635036
Número do documento: 25082109322305100000043635036
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/08/2025 13:48:56

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600966-
74.2024.6.16.0144 - Agudos do Sul - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTE: PODEMOS - ORGAO PROVISORIO - AGUDOS DO SUL - PR -
MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: VILMAR PEREIRA - SC33401, IGOR CASAGRANDE
- PR70137 -RECORRENTES: ANDERSON GONCALVES, EUGENIO ANTONIO CEZANOVSKI -
Advogado dos(s) RECORRENTES: IGOR CASAGRANDE - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA
ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Ausência do desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025